Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-42.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002871-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WAGNO FERREIRA VENADES - CPF: 022.046.131-77 (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(ART.
12
,
DA
LEI N
.
1
0.826/03
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –

NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
(ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO)

E BUSCA PESSOAL

– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR
REJEITADA

–

MÉRITO
–

ABSOLVIÇÃO

–
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO ACUSADO

– COERÊNCIA E HARMONIA
NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADO
S EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTOR
IA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS
–

RECURSO
DES
PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Existindo nos autos
elementos concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa
permanente

(posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições)

no estabelecimento comercial

pertencente ao acusado

(conveniência de bebidas que estava em funcionamento e aberta ao público
),

como mon
itoramentos prévios no local
pela
guarnição
, denúncia

sobre a atividade ilícita no endereço e a fuga do
suspeito
ao perceber a presença da
força policial
, não há nulidade das provas por violação de domicílio a ser reconhecida. Essas circunstâncias, conforme o precedente do STF, R.E.
n.
603.616/RO,
de relatoria do
Ministro Gilmar
Mendes, são suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado.

2. Apreensão de arma de fogo em estabelecimento comercial
durante o seu funcionamento,
“não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 704.252/SP).

3
. I
nviável o acolhimento da pretensão almejando a
absolvição
, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que ef
etuaram a prisão em flagrante do acusado
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática d
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
WAGNO FERREIRA VENADE

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
0ª Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
12
,

da Lei n. 1
0.826/03
,
à pena
privativa de liberdade
de

01 (um) ano
de
detenção
,
a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
(
Id.
2
11068174
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
ante
à

violação de domicílio
e suposta
ilegalidade da revista pessoal
.
No mérito, requer a
absolvição
, alegando
ausência de

provas suficientes para sustentar a condenação
(
Id.
2
15690663
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
214884155
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
2
17214187
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WAGNO FERREIRA VENADES

contra sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá (MT)
.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE

DA

BUSCA PESSOAL
E
DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca
pessoal e daquela
realizada
no estabelecimento do apelante
,
sob o argumento de que
a
polícia militar
teria
ingres
sado
de forma arbitrária
n
o
local
onde foram

localizad
as
a
arma de fogo de uso permitido e
as
munições
, destacando
que não houve qualquer estado de flagrância a fim

de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o juízo

sentenciante

a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
Ora, consoante conta da
denúncia
os Policiais Militares foram acionados via CIOSP para averiguar uma denúncia de posse de arma de fogo, momento que se deslocaram até o local dos fatos, onde visualizaram o acusado correndo para dentro do estabelecimento comercial e saindo logo em seguida, diante da
denúncia
via CIOSP e da atitude empreendida pelo acusado, foi realizada abordagem pessoal e logo em seguida foi realizada busca no interior do imóvel, momento em que foi localizado e apreendido o 01 (um) revólver, marca “Taurus”, calibre 38, nº de série 706354 e 10 (dez) munições, calibre 38, intactas, como se vê do Auto de Apreensão de ID 49476639 - Pág. 19 (...).

No presente caso, a prova produzida é lícita, haja vista que foi produzida após abordagem policial sob fundada suspeita, posto que a força policial recebeu denúncia via CIOSP para averiguar uma denúncia de posse de arma de fogo, momento que se deslocaram até o local dos fatos, onde visualizaram o acusado correndo para dentro do estabelecimento comercial e saindo logo em seguida, face a atitude empreendida pelo acusado, foi realizada abordagem pessoal e logo em seguida foi realizada busca no interior do imóvel, momento em que foi localizado e apreendido o 01 (um) revólver, marca “Taurus”, calibre 38, nº de série 706354 e 10 (dez) munições, calibre 38, intactas, como se vê do Auto de Apreensão de ID 49476639 - Pág. 19, produzindo a prova atacada. Assim, entendo que a prova é lícita e foi produzida após busca pessoal e entrada no

domicílio
do réu por fundada suspeita, não havendo o que se falar em ilicitude da prova produzida
” (Id. 2
11068174
).

R
essai dos autos que a
guarnição abordou o réu

após ser
acionada
,
via CIOSP
,

com informações sobre
um indivíduo armado
em
uma
conveniência.
A
mbos os policiais militares
relataram
que ao
avistarem
suspeit
o,
ele
saiu correndo para dentro do estabelecimento,
comportamento
que
levantou suspeitas da guarnição
, e
,
ao realizarem revista pessoal os policiais lograram êxito em localizar um revólver
, marca Taurus, calibre n. 38, um coldre para revólver e 10 munições calibre n. 38, intactas.

O apelante, ao ser ouvido em sede policial e
sob o crivo do contraditório
,
confessou
a propriedade dos bens apreendidos, afirmando que teria adquirido para sua proteção
(Id. 211067704
).

No curso da instrução probatória, o policial militar
Hudson Edward Pinheiro, além de ratificar
a
s
informações prestadas em sede policial,
relatou

o que segue:

“
Que se lembra de uma arma escondida embaixo de um palete. Que não se lembra onde estava a munição, mas acredita que em suma sacolinha. Que ele correu para dentro e depois ele saiu como se não tivesse corrido, disfarçando. Que perguntamos para ele se poderíamos fazer uma busca. Que o acusado falou “pode fazer, não tenho nada aí não” (Id. 211068165) (grifos meus)”.

Portanto, como se
verifica das

provas nos autos, além de confessar a prática do crime, o apelante adotou comportamento suspeito ao avisar as forças policiais
, já que saiu correndo para dentro do estabelecimento
e, posteriormente, tentando disfarçar, retorn
ou

à
visão dos policiais.

A
o contrário do que sustenta a defesa
,
é possível verificar pelos relatos dos policiais militares
que
a abordagem do acusado não ocorreu baseado apenas na denúncia recebida via CIOSP, mas sim da ação policial prévia que,
a
nalisando
antecipadamente
a
movimentação do suspeito,
aguardou
seu
retorn
o
de dentro do estabelecimento para realizar sua abordagem.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (...).
3. Constata-se, assim, que a abordagem do agravante se encontra embasada em fundadas razões,
uma vez que, além das informações dando conta da traficância
, os policiais decidiram pela abordagem em virtude do conjunto de circunstâncias antecedentes, dentre as quais, a evidente tentativa de fuga quando a guarnição policial foi avistada
(...). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 915.811/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/
2024
,
DJe
de 10/6/2024)
(grifos meus).

A diligência realizada pela guarnição a
liada à
denúncia sobre a possível prática de atividades ilícitas e o fato de o suspeito ter fugido ao notar
a aproximação da viatura, são fatores que
,
conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E. n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.”
(TJMT,
RvC
nº 1023588-36.2023.8.11.0000)
(
grifos meus
).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal”
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
(grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio
e ilegalidade da busca pessoal
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
arma de fogo e munições
em seu estabelecimento comercial
.

Ademais, as buscas não ocorreram no
domicílio
do acusado,
conforme alega a defesa,
mas sim em estabelecimento comercial em horário de funcionamento
, não possuindo
,
assim
,
a mesma proteção constitucional.

Neste sentido, em situação análoga, entende este Sodalício:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E OUTORGA DA LIBERDADE - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - ANÁLISE PELO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VERIFICAÇÃO DE NOTÍCIA ANÔNIMA – FUGA PARA DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO – APREENSÃO DE PASTA-BASE – ARESTO DO TJMT E STJ – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREMISSAS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se a matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, a sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015).

A existência de informações específicas sobre a prática de crimes [tráfico de drogas e fornecimento de bebidas alcoólicas/entorpecentes para adolescente] em estabelecimento comercial constitui elemento apto a deflagrar verificação da procedência da notícia anônima (CPP, art. 5º, § 3º), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço para a repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II).

O estabelecimento comercial “não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 704.252/SP).

A reincidência específica demostra o “envolvimento habitual do agente com a
narcotraficância
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022) e recomenda a segregação para “acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

(N.U 1001207-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 25/02/2023)

(grifos meus).

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão d
a realização de busca pessoal e
ingresso de policiais n
o estabelecimento comercial

do
a
pelante sem mandado judicial
,
porque houve prisão do
apelante
em flagrante
por prática de
crime permanente à luz do artigo

303
,

do

CPP.
Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve
,
previamente
, além da denúncia,
acompanhamento do acusado após
ele
adotar

comportamento suspeito
ao avisar a guarnição
,
de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II – MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Apurou-se que no dia 22 de julho de 2020, por volta das 14h05min, na Rua Moacir de Freitas, número 30, Bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, o denunciado WAGNO possuía e mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver, marca “Taurus”, calibre 38, nº de série 706354 e 10 (dez) munições, calibre 38, intactas, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que na data e horário dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para averiguar uma denúncia na qual havia um homem em posse de arma de fogo em frente a Distribuidora do “Dinho”. Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o denunciado correndo para dentro do estabelecimento comercial e saindo na sequência.

Diante disso, os policiais realizaram a devida abordagem do denunciado e após a autorização, realizaram buscas na distribuidora, que é de propriedade do denunciado, ocasião em que localizaram 01 (um) revólver, marca “Taurus”, calibre 38, nº de série 706354 e 10 (dez) munições, calibre 38, intactas, conforme termo de apreensão de fls. 19 (ID 49476639). Sendo assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.
”
(Id.
211067717)
.

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
11067704
– p.
0
3); Termos de Depoimentos
(Id. 21
1067704
– p.
04
-
08
); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 21
1067704
– p. 1
0-12
);
Boletim de Ocorrência n. 2020.170966

(Id. 21
1067704
– p.
14-15
);
Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 21
1067704
– p.
19
)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante
, sendo tais
provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem
d
o depoimento do Pol
icial Militar
Jaiullians
Silva Godoy
, colhido na presença da autoridade policial
,

verbis
:

“
Que o depoente compunha a guarnição da VTR:8579 fomos acionados por volta das 14h05 pelo
Ciosp
para averiguar uma denúncia na qual teria um indivíduo
em pose de arma de fogo em frente a distribuidora do “Dinho”, no Bairro Jd. Santa Amália. Que a guarnição deslocou ao local em apoio, lá chegando vi
s
ualizou o suspeito correndo imediatamente para o interior da distribuidora.
Que foi realizado breve acompanhament
o
(...).
Que
a guarnição
abordou o suspeito
quando ele saia da distribuidora
, sendo que em conversa,
ele autorizou
e a guarnição realizou buscas no interior do estabelecimento, sendo encontrado debaixo de um “palete de madeira”, o revolver calibre n. 38, Taurus n. 706354, contendo em seu tambor se
i
s munições
calibre 38
intactas e, numa sa
c
ola, mais quatro munições do mesmo calibre
intactas. Que o depoente informa que ao ver a guarnição, ele adentrou rapidamente ao estabelecimento
e saiu logo em seguida, mas não conseguiram ver a arma em sua cintura
(Id.
211067704 – p. 10-11).

No mesmo sentido e s
ob o crivo do contraditório,
o
Policial
Militar
Hudson Edward Pinheiro
ratificou os termos do seu depoimento na fase policial e

relatou:

“
(...)
“Que
apreendeu a arma de fogo. Que quando a patrulha chegou, viramos a esquina, ele saiu correndo para dentro. Que a denúncia tinha indicado esse ponto. Que qua
ndo ele avistou a viatura, ele correu para dentro. Que se lembra de uma arma escondida embaixo de
um palete. Que não se lembra onde estava a munição, mas
acredita que em suma sacolinha.
Que ele correu para dentro e depois ele saiu como se não tivesse corrido, disfarçando. Que perguntamos para ele se poderíamos fazer uma busca.
Que o acusado falou “pode fazer, não tenho nada aí não”.
Que a denúncia se deu por uma mulher que viu ele armado e ligou para o CIOSP”.

”

(Trecho das
declarações prestadas pelo PM

Hudson Edward Pinheiro
- Id. 2
1
1068167
).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante
estava na posse de
arma de fogo
de uso permitido
e
das
munições
.

Além disso, como consignado em relatório o
apelante, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório, confessou a propriedade
da arma e munições
, afirmando que teria adquirido para sua proteção (Id. 211067704).

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que
haja
indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Portanto, estando comprovado que
o
a
cusado
manteve em depósito
arma de fogo de uso permitido e munições
de forma irregular
, não se mo
stra
possível
a
absolvição
.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Wagno
Ferreira
Venades
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024